Tribunal: TJMT
Processo: 1009846-17.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Processo em fase Cumprimento de Sentença.
Vincule-se o valor depositado a este processo.
Considerando a concordância da parte credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.
Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente (id n. 124732651).
Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado